Tribunal: TJDFT
Processo: 0000154-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. DEFESA. CERCEAMENTO. DEPOIMENTO. TESTEMUNHAS. ACOMPANHAMENTO. INDEFERIMENTO. QUESITOS. IMPUGNAÇÃO. MOMENTO. INADEQUAÇÃO. JURADOS. DECISÃO. PROVA DOS AUTOS. CONTRARIEDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PRIVILÉGIO. ART. 121. §1°. CÓDIGO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO.
1. O art. 217 do CPP assegura à testemunha prestar depoimento na ausência do réu, sempre que a presença dele causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha. 1.1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a defesa técnica acompanha todos os atos processuais e pode atuar nos interesses do réu. 1.2. A nulidade na tramitação de processo penal impõe a comprovação efetiva de prejuízo à parte, como emana do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.
2. Não há que se falar em alegações de nulidade da série de quesitos formulados e submetidos ao Conselho de sentença, em sede de apelação, uma vez que deve ser arguída logo depois de ocorrerem, ex vi do art. 571, inciso VIII, do CPP.
3. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo conselho de sentença, concernente ao homicídio qualificado praticado pelo ora apelante, perpetrado por motivo torpe, em razão de envolvimento amoroso entre a vítima e a ex-companheira do réu; e com recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo o apelante facada na vítima sem dizer palavra tão logo se aproximaram o réu e essa vítima, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à aplicação da causa de diminuição de pena, consubstanciada na forte emoção logo após injusta provocação da vítima.
4. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes, como é o caso dos autos.
5. Respeitada a compreensão deduzida no recurso, as provas produzidas nos autos condizem com o veredicto exarado soberanamente pelo Conselho de Sentença, eis que os testemunhos colhidos, coerentes com aqueles obtidos na fase de pronúncia, são condizentes com os termos narrados na inicial acusatória.
6. Adequada, no caso, a fixação da reprimenda penal. 6.1. Afastado o privilégio da violenta emoção no cometimento do crime, por meio de decisão soberana tomada pelo Conselho de Sentença, incabível o reconhecimento da disposição do art. 121, §1°, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e não provido.